Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-34.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEITADA. TRANSPORTE PÚBLICO. ATRASOS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial. Em suas razões, o recorrente alega que comprovou os atrasos da empresa requerida e até mesmo a ausência de prestação do serviço. Sustenta que o atraso causado em viagem terrestre gera dano moral, ainda mais quando causa prejuízo ao consumidor no exercício de sua profissão. Requer, subsidiariamente, a anulação da sentença por ofensa ao princípio do Juiz Natural.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio do Juiz Natural. O Código de Processo Civil de 2015 não reproduziu a sistemática do art. 132 do CPC/1973, assim, atualmente, o magistrado que conduzir a instrução processual não precisa, necessariamente, realizar o julgamento da lide, principalmente nos casos como o dos autos em que sequer há fase de instrução. Logo, não há que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). O usuário de serviço público (transporte público) pago mediante tarifa é considerado consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3 do CDC.
V. Embora o direito dos consumidores de receber serviços de boa qualidade esteja enquadrado como direito coletivo, é possível que os titulares de tais direitos busquem, de maneira individual, reparação pela violação de tais direitos.
VI. No caso, o autor narra ser usuário frequente dos serviços de transporte público oferecidos pela empresa requerida e que a empresa tem apresentado atrasos seguidos e continuados em seus serviços de transporte, o que prejudica consideravelmente a sua rotina.
VII. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que, apesar de o autor não ter relatado na inicial, os documentos juntados por ele informam qual a linha de ônibus ele faz referência, bem como demonstram a existência de atraso durante alguns dias. Contudo, tais documentos não são suficientes para caracterizar a violação a qualquer dos direitos da personalidade do autor.
VIII. Com efeito, ainda que tenham havido atrasos, esses não foram significativos, porquanto o que se depreende dos documentos é que foram de minutos, o que, por si só, não é capaz de gerar transtornos que extrapolem o mero aborrecimento cotidiano. Além disso, o autor não comprovou qualquer outro prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC.
IX. Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Fica a exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, do CPC.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.